Tribunal: TJMT
Processo: 1117606-52.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117606-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO APÓS A REVOGAÇÃO DO MANDATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. QUITAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Duplas apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia em face de instituição financeira, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas patrocinadas.

2.

O escritório autor sustenta a possibilidade de diferimento das custas processuais para o final da demanda, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, bem como a necessidade de majoração dos honorários arbitrados, sob o fundamento de que a remuneração fixada não observou os critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e no art. 85, §§ 2o e 20, do CPC.

3.

A instituição financeira alega a ocorrência de prescrição quinquenal, incorreção do valor da causa, nulidade da sentença por julgamento extra petita e impossibilidade de arbitramento judicial diante da existência de contrato escrito, cláusula de êxito e termos de quitação firmados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) a definição do termo inicial da prescrição quinquenal prevista no art. 25 da Lei no 8.906/1994, diante da existência de cláusula contratual de aviso prévio; (ii) a possibilidade de correção do valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios; (iii) a ocorrência de julgamento extra petita em sentença que arbitra honorários com fundamento em equidade; e (iv) a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prescrição quinquenal não se consumou. O contrato firmado entre as partes previa aviso prévio de 30 dias para eficácia da rescisão contratual. A relação jurídica somente se encerrou após o decurso desse prazo. Aplicação do princípio da actio nata, previsto no art. 189 do CC.

6.

A ação foi ajuizada dentro do quinquênio legal contado da data do efetivo encerramento da relação contratual. Inviável considerar como termo inicial da prescrição a mera notificação da rescisão.

7.

Não há incorreção no valor da causa. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa possui natureza estimativa e não se confunde com o proveito econômico obtido nas demandas patrocinadas. A discussão acerca da base econômica da remuneração constitui matéria de mérito.

8.

Não se verifica julgamento extra petita. A petição inicial formulou pedido de arbitramento judicial de honorários diante da ausência de cláusula contratual específica para hipótese de rescisão unilateral. A sentença limitou-se à fixação equitativa da verba honorária, sem extrapolar os limites da lide.

9.

A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial de honorários quando houver lacuna contratual acerca da remuneração devida após a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das demandas patrocinadas. Incidência do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

10.

A cláusula contratual vinculada ao êxito não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. O arbitramento judicial busca recompor o equilíbrio contratual e impedir enriquecimento sem causa da parte contratante.

11.

Os termos de quitação apresentados possuem conteúdo genérico e não comprovam, de forma inequívoca, a quitação integral dos honorários relacionados às demandas objeto da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional da ação de arbitramento de honorários advocatícios inicia-se com o efetivo encerramento da relação contratual, observado eventual aviso prévio previsto no contrato. 2. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando houver rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das demandas patrocinadas e inexistir cláusula contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese. 3. A fixação equitativa de honorários advocatícios em ação de arbitramento não configura julgamento extra petita quando compatível com o pedido formulado na petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 3o, 85, §§ 2o e 20, e 292, § 3o; CC, arts. 189, 421, 421-A, III, e 476; Lei no 8.906/1994, arts. 22, § 2o, e 25, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, AgInt no REsp no 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023; TJMT, Apelação Cível no 1046932-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1039789-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 899774/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por Banco Bradesco S/A e Galera Mari e Advogados Associados contra sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o escritório autor sustenta, preliminarmente, o cabimento do diferimento do recolhimento das custas processuais para o final da demanda, com fundamento no art. 82, §3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 15.109/2025, defendendo a aplicabilidade da norma às ações de arbitramento de honorários advocatícios. Argumenta que a recente alteração legislativa prestigia o acesso à justiça e afasta a necessidade de adiantamento das custas pelo advogado que busca a satisfação de honorários profissionais.

No mérito, afirma que a sentença arbitrou honorários em valor irrisório e incompatível com os serviços efetivamente prestados, deixando de observar a disciplina do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, em conjunto com os §§2o e 20 do art. 85 do CPC. Sustenta que o arbitramento judicial deve observar os parâmetros percentuais previstos para honorários sucumbenciais, especialmente diante da alteração promovida pela Lei n. 14.365/2022. Defende que a remuneração arbitrada não reflete a complexidade da causa, o tempo de atuação profissional, os benefícios econômicos obtidos pelo banco durante a vigência contratual e a natureza alimentar da verba honorária.

Alega, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem reconhecendo a possibilidade de arbitramento de honorários em percentual incidente sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, inclusive em demandas semelhantes envolvendo as mesmas partes, citando precedentes das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal e julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A interpõe recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de arbitramento, ao fundamento de que a relação contratual entre as partes foi rescindida em 19/11/2020, tendo a presente demanda sido ajuizada apenas em 26/11/2025, após o transcurso do prazo previsto no art. 25 da Lei n. 8.906/94.

Defende, também, a incorreção do valor atribuído à causa, afirmando que o escritório autor atribuiu valor irrisório à demanda, apesar de buscar arbitramento calculado sobre expressivo proveito econômico, em afronta ao art. 292, §3o, do CPC e aos deveres de boa-fé processual.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC às ações de arbitramento de honorários, ao argumento de que o dispositivo legal contempla apenas ações de cobrança, execuções e cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, não alcançando demandas declaratórias de arbitramento. Afirma que a interpretação extensiva da norma implicaria indevida ampliação de hipótese legal de dispensa de custas processuais.

No mérito, argumenta que a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários apesar da existência de contrato escrito prevendo remuneração por atos processuais específicos, adiantamentos e pagamentos vinculados ao êxito da recuperação de crédito. Aduz que a remuneração contratual já contemplava os serviços efetivamente prestados, inexistindo recuperação de crédito durante o período de atuação do escritório apelado apta a ensejar pagamento adicional. Sustenta, ainda, que os termos de quitação firmados entre as partes afastam qualquer pretensão de arbitramento complementar.

A instituição financeira também invoca precedentes recentes deste Tribunal de Justiça em ações semelhantes envolvendo as mesmas partes, nos quais teria sido reconhecida a impossibilidade de arbitramento de honorários diante da existência de contrato escrito, da ausência de proveito econômico e da atuação profissional considerada incipiente.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da prescrição ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Juntaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Nos termos do art. 25, V, da Lei n. 8.906/94, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários advocatícios, contado o prazo da renúncia ou revogação do mandato.

No caso, embora a notificação de rescisão contratual tenha sido encaminhada em 19/11/2020, o próprio instrumento contratual firmado entre as partes estabeleceu, em sua cláusula 17.1, a obrigatoriedade de observância de aviso prévio de 30 (trinta) dias, prevendo expressamente que a denúncia contratual produziria efeitos apenas após o referido lapso temporal.

A sentença recorrida corretamente consignou que, durante esse período, o escritório de advocacia permaneceu obrigado à prática de atos processuais em favor da instituição financeira, circunstância que impede o reconhecimento da imediata extinção da relação contratual em 19/11/2020.

Desse modo, a revogação efetiva do mandato e o encerramento da relação jurídica ocorreram apenas em 19/12/2020, data em que exaurido o aviso prévio contratualmente estipulado.

Nessa linha, aplica-se o princípio da actio nata, positivado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual a pretensão somente nasce quando efetivamente violado o direito subjetivo, hipótese que, na espécie, coincide com o término definitivo da relação contratual.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 26/11/2025, conclui-se que a pretensão foi exercida dentro do quinquênio legal, compreendido entre 19/12/2020 e 19/12/2025.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que o prazo prescricional teria se iniciado automaticamente na data da notificação da rescisão, pois tal interpretação desconsidera a eficácia diferida do distrato prevista expressamente no próprio contrato firmado pelas partes.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

V O T O – PRELIMINAR - INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco questiona o valor da causa, alegando que a inicial contém pretensão economicamente mensurável, com valores atualizados das ações patrocinadas e referência aos critérios do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e do art. 85, §2o, do CPC, o que exigiria adequação ao proveito econômico, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

Em ação de arbitramento de honorários, o valor da causa não se confunde com o das demandas patrocinadas, nem com percentuais sugeridos, pois o objeto é a fixação judicial, por equidade, da remuneração compatível com o serviço prestado e a utilidade econômica da causa, conforme os parâmetros legais.

No caso, a própria inicial indica que os valores das demandas foram trazidos apenas como referência, para demonstrar relevância econômica e orientar a valoração, e não como liquidação do pedido ou definição de montante certo.

O pedido final reforça essa natureza estimativa, ao requerer fixação de honorários em valor compatível com o trabalho desenvolvido, sem indicação de quantia certa nem percentual determinado.

Nessas condições, não há descompasso evidente que justifique a correção de ofício prevista no art. 292, § 3o, do CPC. A discussão sobre base econômica, extensão do trabalho e limites contratuais é matéria de mérito, e não fundamento para alteração do valor da causa.

Rejeito, portanto, a alegação de incorreção do valor atribuído à causa.

V O T O–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que a decisão teria apreciado pedido diverso daquele constante na inicial, tratando como cobrança o que foi proposto como ação de arbitramento de honorários. Argumenta que, ao fixar verba com base em critério equitativo, apesar da existência de cláusula de êxito e de pagamentos realizados, o juízo teria julgado fora dos limites da demanda.

A controvérsia decorre da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, conforme art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

A petição inicial não pleiteou o cumprimento de obrigação contratual inadimplida nem valores previamente fixados, mas sim a fixação judicial, com base equitativa, dos honorários devidos pela atuação do escritório em duas ações, diante da revogação do mandato antes da obtenção de êxito.

Embora o autor tenha sugerido percentual como parâmetro de cálculo, essa referência não restringiu o pedido a tal critério, tampouco impediu o julgador de fixar valor certo com base em critérios de equidade, como efetivamente ocorreu. A sentença, portanto, não inovou nem atribuiu verba diversa da requerida, limitando-se a acolher o pedido de arbitramento diante da lacuna contratual.

A existência de cláusula de êxito e os pagamentos efetuados são matérias que dizem respeito ao mérito, e não à configuração do pedido, razão pela qual não caracterizam julgamento fora dos limites da lide.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pelo banco apelante, que sustenta não haver valores devidos, alegando quitação, ausência de cláusula de remuneração por rescisão e inexistência de proveito econômico.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente fizer jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.[...]

(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos mencionados na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No caso, o escritório atuou em favor do banco nos autos n.
0600638-08.2014.8.04.0001.
Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou os processos, sendo incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nas ações listadas, analisando o empenho do causídico, a complexidade das causas, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária em R$ 9.450,00. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão expôs com clareza os parâmetros utilizados, em conformidade com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, observando inclusive precedentes desta Corte em casos análogos.

Nesse ponto, o banco requer subsidiariamente a redução do valor arbitrado, sob o argumento de inexistência de resultado útil e risco de enriquecimento sem causa.

Entretanto, embora não se trate de demandas de alta complexidade, a atuação do escritório foi contínua e relevante dentro do que lhe competia até a rescisão contratual. Nos processos de execução de título extrajudicial e cobrança, houve elaboração das iniciais, tentativas reiteradas de citação, expedição e cumprimento de cartas precatórias, pesquisas patrimoniais e manifestações diversas. Trata-se de atividade processual típica, mas que exigiu acompanhamento regular por período considerável, em especial nos autos em que houve dificuldade para localização dos devedores.

É certo que a atuação não extrapolou a esfera ordinária, nem envolveu teses jurídicas inéditas ou produção probatória complexa. Ainda assim, não se pode reduzir a verba a patamar ínfimo, sob pena de desconsiderar o trabalho efetivamente desempenhado ao longo de anos, até a rescisão unilateral. Ademais, o valor da causa ou eventual proveito econômico não serviu de parâmetro, o que revela equilíbrio na fixação do montante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Assim, o arbitramento em R$ 9.450,00, mostra-se compatível com os serviços prestados, uma vez que não é excessivo, pois guarda proporção com a extensão da atuação, nem é insuficiente, pois remunera de forma justa os atos efetivamente praticados. A alteração para reduzir, romperia a equidade buscada pela sentença, que já considerou as limitações e peculiaridades do caso, de modo que o pedido de
majoração não se justifica.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020
)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026